Tribunal: TJSP
Processo: 1502059-12.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000084375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502059-12.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
ANDERSON ANGELO VALENTIM AMARAL, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas do réu a três meses e quinze dias de detenção, mantida, no
mais, a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1502059-12.2018.8.26.0597 Comarca de Sertãozinho.
Apelação Criminal no 1502059-12.2018.8.26.0597
1a Vara
Criminal de Sertãozinho.
Apelante: ANDERSON ANGELO VALENTIM AMARAL
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.067
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho,
que o condenou como incurso no artigo 129, § 9o, do Código
Penal, a quatro meses de detenção, em regime prisional inicial
semiaberto, porque no dia 1o de setembro de 2018, por volta
de 23h30, na Avenida Elizeu Tamião, no 230, naquela cidade,
prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, ofendeu
a integridade corporal de sua ex-companheira Josana Carla da
Silva Spigolon, causando-lhe lesões corporais de natureza
leve, o réu Anderson Ângelo Valentim Amaral apelou em busca
da
absolvição
por
ausência
de
dolo,
subsidiariamente
pleiteando a desclassificação para o delito de lesão corporal
culposa ou para a contravenção penal de vias de fato e a
imposição de sanção alternativa.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A condenação foi bem decretada,
pois o conjunto das provas bem demonstra a responsabilidade
penal do réu pela infração que a sentença reconheceu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1502059-12.2018.8.26.0597 Comarca de Sertãozinho.
De fato, a materialidade delitiva ficou
provada pela prova oral e pelo laudo pericial, que conclui ter a
vítima sofrido lesões corporais de natureza leve (fls. 33/34).
A autoria da infração penal também
ficou demonstrada, como deflui da análise das demais provas
reunidas.
Sempre que interrogado o réu negou a
prática delitiva. No inquérito policial afirmou “que viveu em união
estável com Josana Carla da Silva Spigolon por cerca de dezoito
anos, tendo quatro filhos com a mesma; Que estão separados por
cerca de três meses aproximadamente; Que quanto aos fatos, na
época o casal vivia na mesma casa mas não tinham mais vida
conjugal, em fase de separação; Que no dia dos fatos, o declarante
se encontrava na casa de sua genitora e telefonou para saber que
horas que ela iria chegar em casa para deixar o filho de nove anos e
outras coisas; Que Josana disse para que o declarante fosse para
casa e deixasse o filho que logo ela estaria chegando; Que o
declarante foi para casa com o filho e viu que Josana estava
demorando, sendo que então passou defronte à casa da genitora de
sua ex-companheira e viu que o carro dela estava estacionado ali;
Que o declarante estacionou o carro e ficou aguardando no interior
do veículo, até que viu Josana saindo da área de lazer, momento
em que saiu do carro e foi ao encontro dela questionando o motivo
de não ter dito que estava na área, e que apesar de não estarem
mais juntos tinham que informar um para o outro de seus atos; Que
o portão da área de lazer foi aberto e o declarante viu que haviam
algumas pessoas desconhecidas dele, sendo que conhecia apenas a
irmã de Josana; Que no local houve discussão entre eles no local
pelo fato do declarante estar questionando a atitude de Josana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1502059-12.2018.8.26.0597 Comarca de Sertãozinho.
enquanto ainda estavam vivendo na mesma casa, bem como que
não conhecia nenhum dos amigos que ali se encontravam; Que
durante a discussão o declarante tentou entrar na área de lazer para
ver quem estava no local, momento em que Josana foi para cima do
declarante para impedi-lo; Que o declarante segurou os braços de
sua ex-companheira, momento em que a mesma acabou ferindo a
testa no relógio do declarante que estava em seu pulso; Informa que
em momento algum agrediu fisicamente sua ex-companheira, não
sendo verdade os fatos alegados por ela; Que no local houve
apenas discussão entre eles e o declarante acabou segurando os
braços de Josana no momento em que a mesma o impedia de entrar
na área; Que atualmente o declarante reside com sua genitora,
tendo Josana ficado na casa com os filhos, devido ao cumprimento
da Medida Protetiva de Urgência que foi solicitado por sua ex-
companheira; Que não há mais desentendimentos entre o declarante
e Josana, bem como não tem mais qualquer contato direto com ela,
somente com os filhos”. Em Juízo alegou ter segurado sua ex-
companheira pelos cabelos e discutido com ela, além de ter
levantado a mão para dar um tapa nela, quando seu relógio
bateu no rosto da vítima e acabou por lesioná-la (fl. 25 e mídia
digital).
Contudo, a versão exculpatória por ele
oferecida não se mostrou convincente.
Com efeito, no inquérito policial a vítima
relatou que “conviveu maritalmente com Anderson Ângelo Valentim
Amaral por dezessete anos, moraram na mesma casa e tiveram
quatro filhos em comum; estão separados de fato há um ano, mas
continuaram morando na mesma casa, até o último sábado, quando
tiveram uma briga e Anderson foi morar na casa da mãe dele;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1502059-12.2018.8.26.0597 Comarca de Sertãozinho.
acontece que ele não aceita a separação e vive pedindo que a
declarante lhe dê nova chance, o que não quer fazer; na noite de
ontem, foi em companhia da irmã Helen a uma reunião de amigos do
namorado dela, em uma área de lazer que fica ao lado da casa de
sua genitora; em dado momento, saiu da área para ir na casa da
mãe e, neste momento, foi surpreendida por Anderson, que estava
do lado de fora, possivelmente vigiando a declarante e esperando
que saísse; quando saía, ele veio por trás, a pegou pelos cabelos,
lhe deu um tapa no rosto e a arrastou para dentro da área,
acusando-a de estar com alguém; a declarante pedia que a
soltasse, mas ele puxava cada vez mais seus cabelos e, em dado
momento, fechou a mão e desferiu um soco em seu rosto,
provocando-lhe ferimentos; quando ele viu que iam chamar a
polícia, deixou o local, evadindo-se; informa a declarante que a casa
onde mora é de propriedade do casal, mas está no nome da avó de
Anderson e ele, ao ir embora, gritou que é para a declarante sair da
casa, o que não tem condições de fazer, mas afirma que não tem
interesse em voltar o relacionamento com Anderson”, ao passo que
em Juízo passou a afirmar ter discutido com o réu e ido “um
para cima do outro”, quando ele acabou puxando o seu cabelo,
aduzindo ter seu ex-companheiro levantado a mão para lhe dar
um tapa, quando acabou por bater sem querer com o relógio
em seu supercílio (fl. 5 e mídia digital).
Por seu turno, a irmã da vítima afirmou
no inquérito policial que “na noite de ontem, por volta de 23:30
horas, estava em uma área de lazer, em companhia dela, do
namorado e de alguns amigos e, em dado momento, viu quando
Anderson, o ex-companheiro de Josana entrou no local, arrastando
Josana pelos cabelos, querendo que ela confessasse que estava ali
com alguém, tendo visto também que ele a agrediu com um soco no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1502059-12.2018.8.26.0597 Comarca de Sertãozinho.
rosto que provocou-se ferimentos na altura do olho e do nariz,
evadindo-se em seguida”. Em Juízo alterou parcialmente a sua
versão dos fatos, relatando agressões mútuas de sua irmã com
o réu em meio a uma discussão e afirmando ter ele batido sem
querer com o relógio no rosto da vítima (fl. 7 e mídia digital).
Como se vê, a palavra da vítima quanto
a ter sofrido agressões levadas a efeito pelo réu merece
integral acolhida, ainda que ela tenha em Juízo tentado amenizar
a responsabilidade do réu pelas agressões, provavelmente em face
da reconciliação do casal ou até mesmo por receio do
comportamento violento dele , pois roborada pelas declarações
da testemunha, pela imagem de seu rosto gravemente
lesionado (fl. 8) e pelo conteúdo da prova técnica, que apontou
ter ela sofrido “ferimento em supercílio esquerdo” (fls. 33/34),
lesões essas compatíveis com as agressões relatadas no
inquérito policial.
De fato, em face do conteúdo da prova
técnica, muito mais coerente com o resultado dela está o relato
da ofendida no calor dos acontecimentos, quando afirmou ter
sido agredida pelo réu com socos e tapas na face, pondo por
terra a inverossímil versão de inocência do acusado ao dizer
que involuntariamente bateu com o relógio de pulso no rosto de
sua ex-companheira, bem como com o relato da testemunha,
que fazendo coro com o que mencionara a ofendida, deixaram
bem certo o comportamento violento do apelante na ocasião.
Oportuno ressaltar que em infrações
como as aqui versadas, as declarações da vítima ganham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1502059-12.2018.8.26.0597 Comarca de Sertãozinho.
especial relevo e têm alto valor probatório, máxime quando
elas são firmes e coerentes e não se demonstra a existência de
qualquer indício a revelar intenção deliberada de prejudicar o
réu, imputando-lhe falsamente infração que não cometera, de
modo que essa prova, roborada pelos demais elementos de
convicção reunidos no processo, como já dito, era mesmo
suficiente para a condenação.
De outra parte, a desclassificação do
delito descrito na denúncia para o de lesão corporal culposa
não vinga, pois a ofendida deixou bem certo ter o réu a
golpeado deliberadamente, após discussão entre eles, o que
não deixa dúvida quanto ao dolo com que ele agiu.
Do mesmo modo, a pretensão da defesa
de desclassificação do crime previsto no artigo 129, § 9o, do
Código Penal, para a contravenção de vias de fato não pode
ser acolhida, porquanto o laudo pericial comprovou as lesões
suportadas pela vítima em razão das agressões sofridas.
Desse modo, não comporta o julgado
qualquer modificação, observado que as penas foram fixadas
com critério e moderação, situando-se a base no piso mínimo
para a espécie.
Na segunda etapa, o aumento de um
terço pela multirreincidência do réu (fls. 51/52) foi exagerado,
revelando-se mais adequado o aumento de um sexto pelas
condenações constantes na folha de antecedentes, de modo
que as penas alcançam três meses e quinze dias de detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1502059-12.2018.8.26.0597 Comarca de Sertãozinho.
A reincidência do réu, pela prática de
crime doloso, não deixava margem a outro regime prisional que
não o inicial semiaberto e obstava a concessão do “sursis”, tal
como se decidiu em primeira instância.
Por fim, a substituição da pena privativa
de liberdade por sanção restritiva de direitos ou por simples
multa era mesmo incabível na hipótese, por expressa vedação
legal, por se cuidar aqui de infração penal cometida com
violência à pessoa, no âmbito de relações domésticas,
incidindo as regras dos artigos 44, “caput”, e inciso I, do Código
Penal, e 17 da Lei no 11.340/06.
Portanto, para o fim especificado é de
rigor o provimento parcial do apelo, como melhor medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu
a três meses e quinze dias de detenção, mantida, no mais,
a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -